Tribunal: CARF
Processo: 13971.903793/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903793/2010-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.993 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO AILTON NEVES DA SILVA
Interessado
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Diante da comprovação parcial de crédito de saldo negativo pleiteado, resta a
utilização dessa parte reconhecida observando-se a ordem de assunção dos
débitos estabelecida no art. 163 do Código Tributário Nacional - CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Decorridos mais de 5 anos entre a declaração de compensação e a sua primeira
apreciação por parte do fisco, constata-se a homologação tácita de referida
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão
embargado, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903793/2010-65
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Relatório
Em atenção ao princípio da economia processual, transcrevo e adoto o relatório
constante no despacho de admissibilidade dos embargos ora analisados:
Trata-se de embargos inominados de iniciativa deste membro do Colegiado, em
face do Acórdão n° 1002-002.004, da Segunda Turma Extraordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, referente ao julgamento de
Recurso Voluntário apresentado por HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em
decisão proferida na sessão de 11 de março de 2021, cuja ementa abaixo transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Ano Calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Diante da comprovação parcial de crédito de saldo negativo pleiteado,
resta a utilização dessa parte reconhecida observando-se a ordem de
assunção dos débitos estabelecida no art. 163 do Código Tributário
Nacional – CTN.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Decorridos mais de 5 anos entre a declaração de compensação e a sua
primeira apreciação por parte do fisco, constata-se a homologação tácita
de referida declaração.

Após a formalização do acórdão em questão, foi identificado erro manifesto, nos termos do
art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Ricarf), aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 09 de junho de 2015, implicando a necessidade dos presentes embargos, a teor dos arts. 65 e
66 do precitado Anexo, para correção do lapso.
Ocorre que a 2a TE acordou em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
conforme indicado na parte dispositiva do acórdão n° 1002002.004, entretanto no trecho do
acórdão que consignou a votação do colegiado constou indevidamente o comando para NEGAR
PROVIMENTO, conforme indicado a seguir:

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator”

Os embargos de declaração foram admitidos com base nos seguintes
fundamentos:
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Resta assim constatado lapso manifesto no acórdão n° 1002002.004, pois no
registro da votação do colegiado deveria ter sido consignado o comando para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, motivo porque o erro deve ser corrigido
mediante prolação de acórdão de embargos, em consonância com o art. 66 do Anexo
II do RICARF.
Assim, reconheço a existência de lapso manifesto por erro no registro da
decisão do colegiado no acórdão n° 1002002.004, interpondo e acolhendo os
embargos inominados para que seja sanada a inconsistência apontada.”
(...)
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
O exame de admissibilidade dos embargos foi processado regularmente, portanto,
dele tomo conhecimento.
Do Lapso Manifesto/Erro de Escrita
Conforme consta do “Despacho de Admissibilidade” de e-fls. 135, em seção de
julgamento ocorrida no dia 11 de março de 2021, esta 2a Turma Extraordinária entendeu por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte para:
1. Reconhecer um crédito de R$ 883,49, devendo a unidade de origem
apropriar o crédito nos termos da legislação aplicável.
2. Declarar homologada tacitamente as compensações declaradas na DCOMP
no 01401.45600.270304.1.7.02-0804.

No entanto, o Acórdão apresenta texto que nega provimento ao Recurso
Voluntário, em evidente contradição com o voto condutor, que foi acompanhado por
unanimidade dos conselheiros presentes.
Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que
o equívoco apontado seja corrigido, de modo que a conclusão do acórdão passe à seguinte
redação:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.”

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903793/2010-65

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos,
para sanando o erro de escrita apontado, promovendo a retificação do acórdão embargado, nos
termos acima discriminados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

Fl. 141
DF CARF MF
Original